Tribunal: TJSP
Processo: 1048254-90.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Acidentária – Segurada beneficiária de auxílio-acidente judicial – Pretensão de conversão do citado benefício em aposentadoria por invalidez acidentária, sob o argumento de que houve agravamento das sequelas, além de desenvolvimento de males psiquiátricos – Incapacidade total ao labor e nexo causal não configurados – Improcedência mantida.

Rejeitada a matéria preliminar, nego provimento ao

Ementa:
Acidentária – Segurada beneficiária de auxílio-acidente judicial – Pretensão de conversão do citado benefício em aposentadoria por invalidez acidentária, sob o argumento de que houve agravamento das sequelas, além de desenvolvimento de males psiquiátricos – Incapacidade total ao labor e nexo causal não configurados – Improcedência mantida.

Rejeitada a matéria preliminar, nego provimento ao recurso.